Tribunal: TJBA
Processo: 0500194-06.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500194-06.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UALAS OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PROCESSUAL PENAL. ART
S
. 1
29
, §
9
º
E 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL
COM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA PRESCRIÇÃO POR PENA HIPOTÉTICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PRECOCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consta na denúncia no dia 31/08/2019, o réu desferiu um tapa no rosto da vítima, além de socos nos braços, puxões de cabelo e uma gravata no pescoço, xingando a mesma no momento da agressão.

II. O Juízo da Vara Crime de Ipiaú/BA, julgou extinta a punibilidade do réu, face à prescrição da pretensão punitiva em relação ao art. 147, do CP e da prescrição em perspectiva em relação ao crime do art. 129, §9º do CP, com fulcro nos arts. 107, IV, primeira figura,109, inciso VI e 110, todos do CP. Sentença exarada em 26/03/2024.

III. Razões de apelo. O Ministério Público do Estado da Bahia sustenta que os fatos narrados na ação penal são de considerável reprovabilidade, sendo contraproducente aplicar ao denunciado uma benesse contrária ao posicionamento dos Tribunais Superiores. Requer o provimento do recurso, a fim de que se faça valer o
jus puniendi
estatal em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

IV. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda, de forma expressa, a possibilidade de prescrição virtual, pois não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n. 483 do STJ. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.502.253/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 22/3/2024).

V. Computado o prazo prescricional a partir do recebimento da denúncia ( 03/07/2020) até a data da sentença (26/03/2024), verifica-se um intervalo superior a 04 (quatro) anos. Dessa forma, se operou a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal somente em relação ao crime previsto no art. 147, do CP (ameaça), com amparo nos arts. 107, IV, 109, VI e 117, IV, todos do CP.

VI. Com relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica), não se operou a prescrição, vez que não ultrapassados 12 (doze) anos, entre o recebimento da denúncia e a sentença, razão pela qual não se considera extinta a punibilidade do réu, não incidindo a disposição do art. 107, IV, do CP.

VII. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

VIII. Recurso conhecido e provido, para reformar, em parte, a sentença recorrida, uma vez que não se operou a prescrição consumativa em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0500194-06.2020.805.0105, da Vara Criminal de Ipiaú/BA, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e recorrido Ualas Oliveira Ferreira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, .

A01-BM